Tribunal: TJDFT
Processo: 0733340-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733340-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: LUIZ JOSE DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA contra decisão de ID 104310993, proferida em Embargos à Execução propostos por LUIZ JOSÉ DE ARAÚJO, que aplicou ao embargado multa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como declarou encerrada a instrução processual e imputou-lhe o ônus pela não produção da prova pericial. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Analisando o processo na origem, verifica-se que foi proferida sentença de mérito, anterior à distribuição do agravo de instrumento (ID 106078244), de modo que não subsiste o interesse recursal. As questões do ônus da realização da prova pericial e da aplicação de multa, pela não apresentação de documento considerado imprescindível à elaboração do laudo, devem ser objeto de eventual recurso de apelação, restando prejudicado o agravo de instrumento. Diante da perda superveniente do objeto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 22 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora